Tribunal: TJES
Processo: 5012663-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012663-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIX LOGISTICA S/A
AGRAVADO: ANA ALICE SANTOS SILVA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012663-28.2022
.8.08.000
0

EMBARGANTE: ANA ALICE SANTOS SILVA

EMBARGADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por dar parcial provimento ao recurso, ressaltando que as
parcelas vincendas
referentes à pensão mensal fixada em favor da embargante, vítima de acidente de trânsito,
devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso pelos índices
adotados pelo
Tribunal
e
acrescidas de juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento, a contar do respectivo vencimento,

não há que se cogitar da ocorrência de omissão.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 21 de outubro 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012663-28.2022
.8.08.000
0

EMBARGANTE: ANA ALICE SANTOS SILVA

EMBARGADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. PARCELAS VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. TAXA SELIC. AFASTAMENTO. SEGURO-GARANTIA. OFERECIMENTO. NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE.

1. As parcelas vincendas do pensionamento devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso pelos índices do Tribunal, entretanto acrescidas de juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento, a contar do respectivo vencimento, sendo indevida a aplicação da taxa SELIC. Precedentes do STJ e do TJES.

2. A oferta de seguro-garantia em cumprimento judicial não se confunde com pagamento voluntário, inclusive sendo insuficiente para o afastamento das penalidades expressas no art. 523, §1º, do CPC. Precedentes do STJ.

3. A possibilidade de destaque da verba honorária contratual constitui direito do advogado prescrito no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), conforme art. 22, §4º. Precedentes do STJ e do TJES.

(TJES – AI nº 5012663-28.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/04/2024)

Verifica-se que
o
acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, ressaltando que as
parcelas vincendas
referentes à pensão mensal fixada em favor da embargante, vítima de acidente de trânsito,
devem ser corrigidas monetariamente desde o evento danoso pelos índices
adotados pelo
Tribunal
e
acrescidas de juros de mora apenas no caso de eventual inadimplemento, a contar do respectivo vencimento.

O
voto condutor
do acórdão
embargado
destacou

que
a sentença, assim como o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, não fixaram os índices de juros e correção monetária das parcelas vincendas da indenização por lucros cessantes deferida na forma de pensão mensal em favor da embargante, razão pela qual não há óbice para a sua fixação na fase de cumprimento de sentença, não havendo que se cogitar ofensa à coisa julgada.

De igual modo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. Na espécie, pelo que consta do acórdão de origem, não houve, na fase de conhecimento, expressa fixação de percentual para os juros moratórios e nem de índice de correção monetária, mas apenas o termo inicial de suas incidências. Portanto, a aplicação da taxa SELIC, no cumprimento de sentença, não atenta contra a coisa julgada, pois não há alteração dos critérios do título judicial (percentual e/ou índice).

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso especial”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do
agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)